Tribunal: TJMT
Processo: 1010392-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010392-67.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por APARECIDO CELESTINO CORDEIRO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara de Alta Floresta, que postergou a análise do pedido liminar, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos n.o 1002742-45.2021.8.11.0007, ajuizada em desfavor de WELLINGTON DAVI CORDEIRO, SARAH SIMONE CORDEIRO, ALEX MATHEUS CORDEIRO.
Inconformado, argumenta que “todos Requeridos são maiores de idade, não fazem faculdade ou qualquer curso, bem como possuem economia própria, sendo que WELLINGTON DAVID CORDEIRO reside com o Requerente e fica sobre seus cuidados diretos, dispensando-se os alimentos”.
Segue aduzindo que “atingida a maioridade civil, a obrigação alimentícia devida pelos pais aos seus descendentes deixa de ser legalmente presumida, cabendo agora ao alimentando provar concretamente a necessidade de continuar a receber a prestação”.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de que seja determinada, desde já, a suspensão da obrigação alimentar.
No mérito, requer o provimento do recurso.
É o Relatório. Decido.
De início, cinge frisar que filio-me ao Enunciado n.o 70, aprovado na I Jornada de Direito Processual Civil, que prevê: “É agravável o pronunciamento judicial que postergar a análise de pedido de tutela”. Assim, o Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, nesta quadra de cognição não exauriente, é vedado o exame das questões de fundo, conforme determina art. 300 do CPC.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Como é cediço, a maioridade civil, por si só, não é suficiente para eximir o alimentante da obrigação de prestar alimentos. Contudo, para que o encargo seja mantido, realmente é indispensável a prova da necessidade, por parte do alimentando, qual deixa de ser presumida.
Ressai das razões recursais que o Recorrente assumiu o compromisso de pagamento do valor referente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos (benefício previdenciário) a título de pensão alimentícia aos filhos, ora Agravados. (ID 54630349- Ação Principal)r
Pois bem. Em que pese o Agravante sustentar a ausência de necessidade dos alimentos à parte Agravada ao argumento de que “Sarah possui registro trabalhista comprovado em anexo e Alex possui uma barbearia própria e faz bicos como motoboy no período noturno”, os documentos acostados no ID 90752495 e seguintes não são suficientes para demonstrar o alegado, fato que afasta a plausibilidade do direito invocado.
Com efeito, não é possível, nesta oportunidade, concluir pela pretendida suspensão e/ou exoneração dos alimentos, pois não foi propiciada aos alimentandos, ora recorridos, a oportunidade de comprovar se efetivamente ainda deles necessita. Ou seja, a tese de que os filhos são todos maiores de idade, por si só, não é suficiente, neste momento, para suspensão pretendida.
Nesse cenário, pelo menos por ora, tenho que os elementos constantes dos autos não evidenciam a verossimilhança da tese e urgência em que se escora o pedido, o que justifica a manutenção do decisum até a apreciação do mérito recursal, oportunidade em que, formada a angularidade processual, o binômio capacidade/necessidade será avaliado com maior clareza.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao Juiz a quo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora